Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA. DESNECESSÁRIA.

1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.

2. Possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia por possuírem expressão econômica. Precedentes do TJDFT.

3. Conforme entendimento do STJ, mostra-se desnecessária a anuência pelo credor fiduciário à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel porquanto seus direitos serão preservados perante o arrematante, o qual assumirá todas as responsabilidades visando consolidar a propriedade plena do bem alienado, inexistindo prejuízo à esfera jurídica.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.